Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710500-56.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: HERICLES WILYS DE ALENCAR D E S P A C H O Nada há a prover quanto à petição juntada ao ID 57848683, tendo em vista que o pedido de substituição processual já foi apreciado e deferido pelo juízo de origem na decisão de ID 54684605. Considerando a publicação do acórdão certificada no ID 57674029, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora